Tribunal: TJMT
Processo: 1003707-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003707-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (AGRAVANTE), JOSE CARDOSO DA SILVA - CPF: 383.905.151-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FIXAÇÃO DE MULTA - INTUITO PROTELATÓRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO - ARTIGO 1.026, § 2o DO CPC/15 - AFASTAMENTO -
INOVAÇÃO RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
DECISÃO REFORMADA - RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A aplicação da multa sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido no §2o do art. 1.026 do CPC/15, ocorre quando os embargos de declaração se mostrar infundados e procrastinatórios.

2.
Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, como no caso dos autos, impõe-se o afastamento da multa imposta.

3. Não se conhece de alegação no recurso quando as razões não se encontram
n
os fundamentos invocados na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

4
. Recurso
parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença n. 1030395-03.2022.8.11.0002
, em trâmite no juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT, movido em desfavor
JOSE CARDOSO DA SILVA
que manteve a concessão do benefício da justiça gratuita ao executado e condenou o embargante, ora agravante, ao pagamento da multa no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa destinado à embargada (art. 1.026, § 2o, do CPC).

Alega, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por manifesta contradição com a realidade fática demonstrada nos autos que autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça, pois ausentes os pressupostos legais para sua concessão.

Assevera a necessidade de inclusão
da cônjuge
no polo passivo, ao argumento de que todo o patrimônio empresarial foi constituído na constância do casamento.

Defende que a imposição de multa por suposto caráter protelatório dos embargos merece reforma, visto que o recurso foi oposto com fundamento em omissões e contradições específicas e relevantes, devidamente apontadas e fundamentadas.

Ao final, requer o provimento do recurso.

A liminar foi parcialmente deferida no Id. 268260761 para suspender o pagamento da multa no percentual de 2% (art. 1.026, § 2o do CPC), atribuída ao agravante/embargante.

C
ontrarrazões
apresentadas no Id. 279366371 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença n. 1030395-03.2022.8.11.0002
, em trâmite no juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT, movido em desfavor
JOSE CARDOSO DA SILVA

objetivando

o recebimento do valor de R$
43.293,11 (quarenta e
três
mil duzentos e noventa e três reais e onze centavos)
.

Após a decisão de deferimento de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da parte devedora por meio do
s
istema
S
isbajud

(Id. 174706981
dos autos principais
)
e resultado parcial
, foi de
terminada a intimação do credor para
se
manifestar, ocasião em que manejou os embargos de declaração acostado ao Id. 1
75904622
.

Em seguida, foi proferida a decisão que rejeitou os embargos de declaração e condenou a parte embargante ao pagamento da multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa destinado a embargada (art. 1.026, § 2o do CPC/2015).

Inconformada, recorre a parte exequente, ora agravante.

Pois bem.

É certo que deve ser rechaçado o abuso de direito, quando utilizado o recurso de embargos de declaração como meio de postergar a resolução dos conflitos processuais, contrariando a boa-fé processual, como é o caso de embargos de declaração meramente protelatórios.

O denominado recurso de embargos de declaração protelatórios consiste na utilização desse recurso como mecanismo de retardação ou postergação do processo para que não permita a concessão de maneira célere o direito da outra parte, contrariando os princípios éticos e profissionais, bem
como às garantias constitucionais do processo. A utilização deste recurso de maneira protelatória configura abuso do direito de recorrer.

No que tange à aplicabilidade de sanção sobre o ato protelatório oriundo da interposição dos embargos, o CPC prevê a consequente multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor da causa para os litigantes que utilizam do aludido direito recursal para atrasar o prosseguimento do processo, como se observa no § 2o do artigo 1.026 do CPC/15
:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeitos suspensivo e interrompem o prazo para a interposição e recurso.

(...)

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Por outro lado, é vedado aplicar interpretação extensiva do artigo 1026, § 2o, do CPC/2015 para abarcar as hipóteses de aparente utilização com efeito infringente para reapreciação de premissas fáticas, pois a leitura do citado dispositivo deve ser restritiva justamente por se tratar de norma instituidora de penalidade.

Assim sendo, a aplicação do artigo 1026, §2o, do CPC/2015 deve se limitar aos estritos casos em que identificados claramente os motivos e o intuito manifestamente procrastinatórios.

No caso em comento, analisando detidamente os autos principais na origem, verifica-se que na data de 18/11/202
4
, a
parte agravante/embargante
apresentou
o recurso de embargos de declaração após a decisão
pro
f
erida em 06/11/2024
(
Id.
174706981
)

que determinou
o bloqueio de valores
via sistema
Sisbajud
.

Na oportunidade, o magistrado singular entendeu pelo caráter protelatório dos embargos de declaração, aplicando a multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o do CPC/15.

Apesar de o recurso debater matérias que não foram objeto de pedido em anterior manifestação pelo credor (Id. 144396534), fugindo ao escopo do recurso,
verifica-se totalmente incabível a multa aplicada – até porque, foi oposto apenas um recurso de
embargos de declaração e, ainda, pelo credor, o qual possui interesse no prosseguimento célere da execução para receber o seu crédito.

Desta forma, distante o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pelo agravante, de modo que a reforma da decisão singular para afastar a multa é medida que se impõe.

Em relação
à
necessidade de inclusão
da cônjuge
no polo passivo, ao argumento de que todo o patrimônio empresarial foi constituído na constância do casamento, verifica-se que
a matéria não foi objeto de
pedido anterior, tampouco de
debate na decisão recorrida, implicando em
inovação recursal.

Os pedidos não formulados inicialmente em primeiro grau,
e
portanto, não submetidas ao crivo do juízo
a quo
, não podem agora ser inovados em grau recursal, sob pena de desrespeito ao contraditório e ampla defesa, bem como de supressão de instância.

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento
ao recurso
para reformar a decisão singular, a fim de afastar a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/15, fixada pelo
j
uízo singular.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025